Tribunal: TJSP
Processo: 1037061-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESCABIMENTO – Ocorrência do cerceamento de defesa – Ausência de apreciação do pedido de consulta do CPF da poupadora – O feito não se encontrava maduro para o bom julgamento da lide – Anulação ex officio – Recurso prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037061-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes RAFAEL SALVADOR DANE (JUSTIÇA GRATUITA) e DAVI
SALVADOR DANE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
2
*
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DESCABIMENTO
Ocorrência do cerceamento de defesa
Ausência de
apreciação do pedido de consulta do CPF da poupadora O
feito não se encontrava maduro para o bom julgamento da
lide Anulação ex officio Recurso prejudicado *
Trata-se
de
produção
antecipada da prova, julgada extinta pela
r. sentença de fls. 128, cujo relatório se
adota. Apelam os autores, objetivando reformar o julgado, alegando: a

a
apresentação
dos
extratos pleiteados é medida de rigor; b
é de todo cabível a inversão do ônus da
sucumbência, em virtude do princípio da
causalidade.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Davi Salvador Dane e Rafael
Salvador Dane ajuizaram a ação de
produção antecipada da prova em face do
Banco do Brasil S/A., objetivando a
exibição dos extratos referentes à conta-
poupança de titularidade da poupadora
falecida Sra. Tania Cristina Salvador
Dane, referente aos meses de janeiro e
fevereiro do ano de 1989.
Como se sabe, a produção
antecipada de provas fornece os elementos necessários para que os
interessados decidam sobre a pertinência
da ação principal, razão pela qual é de
todo pertinente o seu ajuizamento para
obtenção dos documentos pleiteados na
exordial.
Nos termos do artigo 369 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 369. As partes têm o direito de
empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz”.
Por ocasião da propositura da
ação, os apelantes protestaram por
todos os meios de prova admitidos em
direito,
bem
como
requereram
expressamente a consulta do CPF da
poupadora junto aos bancos de dados da
instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Todavia,
conforme
se
depreende do documento acostado às
fls. 67, o Banco apenas realizou a
consulta com base no nome da credora,
sendo que o Magistrado sequer apreciou
o pedido de consulta por outros meios,
como o número do CPF (fls. 122/123).
Como se sabe, ao Julgador é
vedado
proferir
sentença
de
improcedência do pedido, em sede de
julgamento antecipado da lide, quando
entender que determinado fato deve ser
objeto de prova, sob pena da violação ao
princípio
do
contraditório
e
da
configuração da negativa da prestação
jurisdicional.
Assim, é certo que o feito não
se
encontrava
maduro
para
o
bom
julgamento da lide, razão pela qual
ocorreu manifesto cerceamento da defesa, em virtude do julgamento antecipado.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Fredie Didier Junior. teceu os
seguintes comentários:
“Não se permite que o magistrado, no
julgamento
antecipado
da
lide,
conclua
pela
improcedência,
sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os
autos para julgamento antecipado, é porque entende
provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não
há necessidade de prova. Essa decisão impede
comportamento
contraditório do juiz (venire contra
factum
proprium) ; há preclusão lógica para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
5
magistrado, que, então, não pode proferir decisão
com aquele conteúdo. A sentença de improcedência
por falta de prova, em julgamento antecipado da lide,
além de violar o dever de lealdade processual, a boa-
fé objetiva , que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação , poderá ser
invalidade por ofensa à garantia do contraditório ,
em sua dimensão de direito à prova” 1. (grifamos)
No
mesmo
sentido,
é
a
orientação da jurisprudência:
“Apelação
Cível.
Ação
ordinária.
Preliminar de nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional. Julgamento antecipado da
lide. Prova requerida pela autora. Sentença de
improcedência por falta de prova . Comportamento

contraditório
da
juíza
(venire
contra
factum
proprium ). Violação aos princípios da cooperação, da
boa-fé objetiva e do contraditório.
Julgamento citra
petita. Ocorrência. Preliminar acolhida. Sentença
cassada”2. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
MORAL
E
MATERIAL.
CONTA-
POUPANÇA.
TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA
NECESSÁRIA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
ANULAÇÃO
DE
OFICIO
DA
SENTENÇA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1.
Evidenciada
a
necessidade
da
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador:
Jus Podivm, 2011, P. 542.
2 TJES. Apelação Cível no 24099164998. 3a Câmara. Des. Rel. Dair José Bregunce
de Oliveira. J. 06.03.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
6
produção de provas requeridas pela autora, a tempo
oportuno,
constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento antecipado da lide, com infração aos
princípios constitucionais
do contraditório,
ampla
defesa e devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3.
Recurso
especial
não-provido”
3.
(grifamos)
Ademais,
a
garantia
constitucional do devido processo legal
abrange o direito dos litigantes à produção de todas as provas que
reputarem necessárias à comprovação
dos fatos alegados em Juízo.
Esta é a lição do jurista
Alexandre de Moraes:
“O devido processo legal configura
dupla proteção ao indivíduo , atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade,
quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade
total de condições com o Estado-persecutor
e
plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à
publicidade do processo, à citação, de produção
ampla de provas , de ser processado e julgado pelo
juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à
revisão criminal”. 4 (grifamos)
Com
efeito,
é
fato
incontroverso que ocorreu a violação
aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, tal como previsto no inciso
3 STJ. Recurso Especial no 714.467/PB. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
02.09.10.
4 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL
- 12a ed. Ed. ATLAS - pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037061-32.2019.8.26.0576 -Voto no
7
LV,
do
artigo
5o,
da
Constituição
Federal.
Dessa forma, o Julgador do
primeiro grau deve abrir a instrução e
possibilitar a ambas as partes a produção
de todas as provas requeridas.
PELO EXPOSTO ,
ex
officio ,
anula-se a r. sentença, devendo o feito
ter o seu regular seguimento, em atenção
ao Due Process of Law. Julga-se, ainda,
prejudicado o recurso de apelação.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator